Tribunal: TJSP
Processo: 0003612-23.2021.8.26.0482
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Pena de Multa
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Embargos infringentes em agravo em execução. Pena de multa. Pleito de prevalência de voto vencido, que mantinha a extinção da multa. Inviabilidade. Pena de multa que possui natureza jurídica de sanção penal. Inteligência do art. 51 do CP. Precedentes do STF. Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite de 1.200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, cuja incidência se dá apenas aos

Ementa:
Embargos infringentes em agravo em execução. Pena de multa. Pleito de prevalência de voto vencido, que mantinha a extinção da multa. Inviabilidade. Pena de multa que possui natureza jurídica de sanção penal. Inteligência do art. 51 do CP. Precedentes do STF. Tratando-se de sanção penal, mostra-se inaplicável o limite de 1.200 UFESPs, previsto em Lei Estadual, cuja incidência se dá apenas aos débitos cíveis e fiscais da Fazenda Pública, não vinculando o Ministério Público na execução da pena de multa. Competência privativa da União para legislar sobre matéria penal, a teor do disposto no art. 22, inciso I, da CF. Uma sentença penal condenatória transitada em julgado, com força cogente, não pode ficar à mercê de atos administrativos e de critérios de conveniência e oportunidade de autoridade administrativa sobre valores mínimos para execução civil e fiscal, sob pena de tornar letra morta o conteúdo de condenação penal prolatada pelo Poder Judiciário. Embargos rejeitados.